Tribunal: TJSP
Processo: 1112340-26.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO MONITÓRIA – Fabricação, entrega e montagem de móveis planejados – Nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento das mercadorias – Embargos monitórios rejeitados – Ação julgada procedente – Insurgência da ré – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento – Regular recolhimento do preparo – Mérito – Alegação

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO MONITÓRIA – Fabricação, entrega e montagem de móveis planejados – Nota fiscal acompanhada de comprovante de recebimento das mercadorias – Embargos monitórios rejeitados – Ação julgada procedente – Insurgência da ré – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento – Regular recolhimento do preparo – Mérito – Alegação de que os bens não foram entregues em sua sede – Suficiência dos documentos apresentados pela autora (nota fiscal e canhoto de entrega de mercadorias no endereço indicado) – Pedido monitório que preenche os requisitos do art. 700 do CPC – Documentos que se enquadram no conceito de prova escrita a que alude o dispositivo legal mencionado – Apelante que admite que assessorava a empresa para a qual foram entregues as mercadorias, a demonstrar estreita relação e parceria entre elas – Eventual direito de regresso preservado -– Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do CPC) – Legítima cobrança que afasta eventual pretensão à indenização por danos morais decorrente do protesto levado a efeito – Ônus sucumbenciais que devem ser, contudo, repartidos, diante do afastamento da multa moratória e dos juros tais como pleiteados na petição inicial – Sentença reformada apena no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.